Tribunal: STJ
Processo: 5020295-45.2023.4.03.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2841960 - SP (2025
/0020171-5)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
EMBARGANTE
: MARIA CONCEICAO DA SILVA COSTA
ADVOGADO
: RODOLFO NASCIMENTO FIOREZI - SP184479
EMBARGADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE E
CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
I – A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão
alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de
declaração, nos termos do
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
II – Não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos
constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência reservada ao Supremo Tribunal Federal,
III, da Constituição
ex vi art. 102,
da República.
III – Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
28/10/2025
03/11/2025,
declaração, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
05 de novembro de 2025

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA52027533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 05/11/2025 14:01:08
Publicação no DJEN/CNJ de 07/11/2025. Código de Controle do Documento: 55be446c-9a91-4f69-9f14-c8765c7d5081

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2841960 - SP (2025
/0020171-5)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
EMBARGANTE
: MARIA CONCEICAO DA SILVA COSTA
ADVOGADO
: RODOLFO NASCIMENTO FIOREZI - SP184479
EMBARGADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE E
CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
I – A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão
alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de
declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
II – Não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos
constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação
da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal,
art. 102, III, da
ex vi
Constituição da República.
III – Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
opõe embargos de declaração
MARIA CONCEICAO DA SILVA COSTA
contra o acórdão proferido em sede de agravo interno que, por unanimidade, não o
conheceu (fl. 194e), cuja ementa transcrevo:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 182/STJ E DOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1o, DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, §
4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I – Razões de agravo interno nas quais não impugnados especificamente
os fundamentos da decisão agravada, o que, à luz do princípio da
dialeticidade, constitui ônus da Agravante. Incidência da Súmula n. 182 do
STJ e aplicação do art. 932, III, combinado com o art. 1.021, § 1o, todos do
Código de Processo Civil de 2015.
II – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do
Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
Documento eletrônico VDA51177733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 06/10/2025 18:31:47
Código de Controle do Documento: 54677cf5-c1bc-4fd4-a606-041d367773fa

III – Agravo Interno não conhecido.

Sustenta, em síntese, que o acórdão padeceria de obscuridade,
contradição e omissão (art. 1.022, I e II, do CPC), uma vez que, nas razões do Agravo,
teria restado demonstrado combate específico aos óbices de inadmissão, o que seria
suficiente para afastar a aplicação da Súmula n. 182 desta Corte.
Transcorreu,
o prazo para o I
in albis,
NSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
apresentar impugnação (certidão de fl. 250e).
SOCIAL
Os embargos foram opostos tempestivamente.
É o relatório.
VOTO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Sustenta a Embargante que há obscuridade e contradição a serem sanadas,
bem como omissão a ser suprida, nos termos do art. 1.022, I e II, do Código de
Processo Civil.
Consoante o art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabe a oposição de
embargos de declaração para:
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
i)
ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou
a requerimento; e,
corrigir erro material.
iii)
A omissão, definida expressamente pela lei, ocorre na hipótese de a decisão
deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
O Código de Processo Civil considera, ainda, omissa, a decisão que incorra
em qualquer uma das condutas descritas no art. 489, § 1o, no sentido de não se
considerar fundamentada a decisão que: se limita à reprodução ou à paráfrase de ato
i)
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
emprega
ii)
conceitos jurídicos indeterminados;
invoca motivos que se prestariam a justificar
iii)
qualquer outra decisão;
não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo
iv)
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
invoca precedente
v)
ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e,
deixa de
vi)
seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento.
Sobreleva notar que o inciso IV do art. 489 do Código de Processo
Civil impõe a necessidade de enfrentamento, pelo julgador, dos argumentos que
possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado embargado.
Nesse sentido, confira-se a doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Nery:

Não enfrentamento, pela decisão, de todos os argumentos possíveis de
Para que se possa ser considerada
infirmar a conclusão do julgador.
fundamentada a decisão, o juiz deverá examinar todos os argumentos
Documento eletrônico VDA51177733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 06/10/2025 18:31:47
Código de Controle do Documento: 54677cf5-c1bc-4fd4-a606-041d367773fa

trazidos pelas partes que sejam capazes, por si sós e em tese, de infirmar a
conclusão que embasou a decisão. Havendo omissão do juiz, que deixou
de analisar fundamento constante da alegação da parte, terá havido
omissão suscetível de correção pela via dos embargos de declaração. Não
é mais possível, de lege lata, rejeitarem-se, por exemplo, embargos de
declaração, ao argumento de que o juiz não está obrigado a pronunciar-se
sobre todos os pontos da causa. Pela regra estatuída no texto normativo
ora comentado, o juiz deverá pronunciar-se sobre todos os pontos
levantados pelas partes, que sejam capazes de alterar a conclusão adotada
na decisão.
(Código de Processo Civil Comentado, São Paulo, Revista dos Tribunais,
2016, p. 1.249-1.250, destaque no original).

Esposando tal entendimento, precedente desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ACÓRDÃO
EMBARGADO QUE NÃO EXAMINOU O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA
EM VIRTUDE DA INCIDÊNCIA À ESPÉCIE DA SÚMULA N. 7 DESTA
CORTE. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA
CONFIRMADA
NO
JULGAMENTO
DO
AGRAVO
INTERNO. SÚMULA N. 315/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS
INEXISTENTES.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é inapto ao
conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita a própria
existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl nos EDcl
no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.337.262/RJ, relator Ministro
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
, DJe
;
21/3/2018
5/4/2018
EDcl no AgRg no AREsp 174.304/PR, relator Ministro Napoleão Nunes
Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
, DJe
; EDcl no
10/4/2018
23/4/2018
AgInt no REsp 1.487.963/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda
Turma, julgado em
, DJe
.
24/10/2017
7/11/2017
II - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos
de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar
contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia
pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." (EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra
Diva Malerbi (desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira
Seção, julgado em
, DJe
).
8/6/2016
15/6/2016
IV - O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela
parte embargante, conforme se confere dos seguintes trechos: Mediante
análise dos autos, verifica-se que o acórdão embargado concluiu pela
impossibilidade de se analisar o mérito do recurso especial em razão da
incidência, no ponto, da Súmula n. 7/STJ. Tal situação impede, por si só, o
conhecimento desta via de impugnação, pois não se admite a interposição
de embargos de divergência na hipótese de não ter sido analisado o mérito
do recurso especial, a teor da Súmula n. 315 desta Corte Superior: "Não
cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que
não admite recurso especial."
V - Nesse mesmo sentido trago à colação julgado desta Corte Especial:
AgInt nos EREsp n. 1.960.526/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Corte Especial, julgado em
, DJe de
.
7/3/2023
13/3/2023
VI - A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se
constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a
conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos
autos. Nesse sentido: E Dcl no AgInt no RMS 51.806/ES, relator Ministro
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe
; EDcl
16/5/2017
22/5/2017
Documento eletrônico VDA51177733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 06/10/2025 18:31:47
Código de Controle do Documento: 54677cf5-c1bc-4fd4-a606-041d367773fa

no REsp 1.532.943/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Turma, julgado em
, DJe
.
18/5/2017
2/6/2017
VII - Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.991.078/SP, relator Ministro Francisco
Falcão, Corte Especial, julgado em
, DJe de
).
9/5/2023
12/5/2023

No caso, a Embargante aponta que o acórdão padeceria de obscuridade,
contradição e omissão (art. 1.022, I e II, do CPC), uma vez que, nas razões do Agravo,
teria restado demonstrado combate específico aos óbices de inadmissão, o que seria
suficiente para afastar a aplicação da Súmula n. 182 desta Corte.
Contudo, não assiste razão à Embargante, porquanto diante da análise de
todos os argumentos apresentados no mencionado Agravo Interno, a conclusão da 1a
Turma desta Corte foi pelo não conhecimento, uma vez que não demonstrado como
teria havido o combate, no Agravo em Recurso Especial, dos óbices de admissibilidade
aplicados, consoante se extrai dos seguintes excertos (fl. 196e):

[...]
Registro que o Recurso Especial foi inadmitido pelo Tribunal Regional
Federal da 3a Região sob os fundamentos de que incidiriam as Súmulas ns.
182 desta Corte e, por analogia, 284 do Supremo Tribunal Federal,
segundo as quais, respectivamente, "é inviável o agravo do art. 545 do CPC
que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada"
e “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”, bem
como porque a parte recorrente não teria realizado o cotejo analítico, a fim
de demonstrar que acórdão recorrido e paradigma analisaram situações
fáticas similares e chegaram a conclusões jurídicas distintas (fls. 106/110e).

Entretanto, o Sr. Ministro Herman Benjamin, Presidente desta Corte, não
conheceu do Agravo porquanto suas razões não impugnam, de forma
específica, nenhum dos fundamentos adotados na decisão agravada,
impondo-se, de rigor, o não conhecimento do recurso (fls. 112/125e).

Verifico também não ter havido impugnação específica dos fundamentos da
decisão monocrática proferida pelo Sr. Ministro Presidente desta Corte,
tendo em vista que as razões do presente Agravo Interno apresentam
conteúdo genérico, porquanto apenas afirmado que teria havido combate
específico aos fundamentos utilizados pelo tribunal de origem para inadmitir
o Recurso Especial, mas não demonstrado de que forma esse ataque teria
sido feito (fls. 152/164e).
[...]

Ademais, constatada apenas a discordância da Embargante com o deslinde
da controvérsia, não restou demonstrada efetiva contradição a ensejar a integração do
julgado, porquanto a fundamentação adotada no venerando acórdão é clara e
suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a
ensejar a oposição dos presentes embargos.
Outrossim, a orientação desta Corte consolidou-se no sentido da
impossibilidade de análise do mérito do Recurso Especial, quando esse sequer tenha
ultrapassado a barreira do conhecimento.
Estampando essa orientação, destaco precedentes desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL.
VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA
DECISÃO QUE NÃO ADMITIU, NA ORIGEM, O RECURSO ESPECIAL.
SÚMULA 182/STJ.
Documento eletrônico VDA51177733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 06/10/2025 18:31:47
Código de Controle do Documento: 54677cf5-c1bc-4fd4-a606-041d367773fa

1. Inexistência de violação ao art. 535 do CPC, na medida em que o
Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram
submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes
autos.
2. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de atacar, de modo
específico, os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar
trânsito ao apelo especial. Incidência, por analogia, da Súmula 182 do STJ.
3. Conforme entendimento sedimentado nesta Corte, inviável a análise do
mérito do recurso especial quando este sequer ultrapassou a barreira de
admissibilidade recursal, ainda que se trate de matéria de ordem pública.
Precedentes.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 413.730/GO, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em
, DJe
).
08/04/2014
14/04/2014

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. ART. 544, § 4o, I, DO CPC E
SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL. RAZÕES RECURSAIS
DEFICIENTES E QUE NÃO IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA REGIMENTALMENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA
182/STJ. APRECIAÇÃO, DE OFÍCIO, DE ALEGADA MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. In casu, o Recurso Especial não foi admitido, na origem, com fundamento
na aplicação da Súmula 83/STJ, bem como pela falta de demonstração da
divergência jurisprudencial, nos termos dos arts. 541, parágrafo único, do
CPC e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ. O Agravo em Recurso Especial interposto
não impugnou tais óbices, limitando-se a reiterar as razões expendidas no
Recurso Especial, o que conduziu ao não conhecimento do apelo, cuja
decisão ora é agravada regimentalmente.
II. No presente Agravo Regimental, o recorrente não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão ora agravada.
III. Interposto Agravo Regimental, pela Clínica de Doenças Renais Ltda.,
sem impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão ora agravada
regimentalmente, constitui óbice ao conhecimento do inconformismo a
Súmula 182 desta Corte.
IV. Renovando-se, no Regimental, o vício que comprometia o conhecimento
do Agravo em Recurso Especial, inarredável a edição de novo juízo
negativo de admissibilidade.
V. Não tendo sido ultrapassado o juízo de admissibilidade do Agravo,
descabe a apreciação das questões suscitadas em Recurso Especial, ainda
que se trate de alegada matéria de ordem pública. Nesse sentido:
"Conforme entendimento sedimentado nesta Corte, inviável a análise do
mérito do recurso especial quando este sequer ultrapassou a barreira de
admissibilidade recursal, ainda que se trate de matéria de ordem pública.
Precedentes" (STJ, AgRg no AREsp 413.730/GO, Rel. Ministro SÉRGIO
KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
).
14/04/2014
VI. Agravo Regimental não conhecido.
(AgRg no AREsp 382.464/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES,
SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
).
13/05/2014
20/05/2014

Nessa linha, ainda, os seguintes precedentes: Pet no AREsp 417.133/RJ,
Rel. Ministro João Otávio de Noronha, 3a Turma, DJe de
e AgInt no AREsp
12/02/2015
883.053/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, DJe de
.
06/10/2016
Na hipótese, o Agravo em Recurso Especial não foi conhecido em razão da
incidência da Súmula n. 182 desta Corte, o que representa, em última análise, o não
conhecimento do Recurso Especial interposto.
Documento eletrônico VDA51177733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 06/10/2025 18:31:47
Código de Controle do Documento: 54677cf5-c1bc-4fd4-a606-041d367773fa

De outra parte, cumpre asseverar ser inviável o atendimento ao pleito de
prequestionamento de dispositivos constitucionais, porquanto tarefa reservada pela
Constituição da República ao Supremo Tribunal Federal.
Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OPOSIÇÃO SOB
A ÉGIDE DO CPC/2015. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU
ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC
/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO DE QUESTÕES
CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO NA INSTÂNCIA ESPECIAL.
1. Rejeitam-se os embargos declaratórios quando, na decisão embargada,
não há nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo
Civil/2015.
2. É inviável ao Superior Tribunal de Justiça intervir em matéria da
competência do Supremo Tribunal Federal, ainda que para prequestionar
questões constitucionais, sob pena de contrariar as rígidas atribuições
recursais previstas na Carta Magna.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos EREsp 1431157/PB, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em
, DJe
)
15/06/2016
29/06/2016

TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
NÃO
INCIDÊNCIA
DA
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA SOBRE O ADICIONAL DE UM TERÇO DE FÉRIAS.
PRECEDENTES: RESP. 1.358.281/SP e RESP. 1.230.957/RS, JULGADOS
SOB
O
RITO
DO
ART.
543-C.
PREQUESTIONAMENTO
DE
DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA
DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado ou corrigir erro
material.
2. No caso em apreço o aresto embargado consignou que é pacífica a
jurisprudência desta Corte pela não incidência de Contribuição
Previdenciária sobre os valores recebidos a título de adicional de 1/3 de
férias, uma vez que possuem caráter indenizatório (REsp. 1.230.957/CE e
1.358.281/SP, julgados sob o rito do art. 543-C do CPC).
3. É vedado a este Tribunal apreciar a violação de dispositivos
constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, uma vez que o
julgamento de matéria de índole constitucional é reservado ao Supremo
Tribunal Federal. Precedente: AgRg nos EAg. 1.333.055/SP, Rel. Min.
HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, DJe 24.4.2014.
4. Ademais, o art. 1.025 CPC/2015 dispõe que consideram-se
prequestionados os elementos que o Embargante suscitou, ainda que os
Declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados.
5. Embargos de Declaração da FAZENDA NACIONAL rejeitados.
(EDcl no AgRg no REsp 1293990/RN, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES
MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe
)
05/05/2016
18/05/2016

Desse modo, totalmente destituída de pertinência mencionada formulação,
uma vez que não se ajusta aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se
destinam, exclusivamente, à correção de eventual omissão, contradição, obscuridade
ou erro material do julgado.
Isto posto,
.
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA51177733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 06/10/2025 18:31:47
Código de Controle do Documento: 54677cf5-c1bc-4fd4-a606-041d367773fa

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.841.960 / SP
Número Registro: 2025/0020171-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00091625020154036183 50202954520234030000 91625020154036183
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA CONCEICAO DA SILVA COSTA
ADVOGADO : RODOLFO NASCIMENTO FIOREZI - SP184479
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RMI - RENDA MENSAL INICIAL, REAJUSTES E
REVISÕES ESPECÍFICAS - RMI - RENDA MENSAL INICIAL - ALTERAÇÃO DO
TETO MÁXIMO PARA O VALOR DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO RGPS
(EC 20 E 41)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARIA CONCEICAO DA SILVA COSTA
ADVOGADO
: RODOLFO NASCIMENTO FIOREZI - SP184479
EMBARGADO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
Documento eletrônico VDA52001770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:42:58
Código de Controle do Documento: a2131dda-870f-48a4-b9c7-37c253fa1258

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
03/11/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52001770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:42:58
Código de Controle do Documento: a2131dda-870f-48a4-b9c7-37c253fa1258